Tribunal: TJSP
Processo: 2091953-06.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/ indenização por danos morais e materiais - Determinação judicial de juntada de documentos e prestação de esclarecimentos - Princípio da cooperação - Poder instrutório do juiz - Ônus probatório - Prova diabólica – Inocorrência – Improcedência do inconformismo - A determinação de juntada de documentos e prestação de

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/ indenização por danos morais e materiais - Determinação judicial de juntada de documentos e prestação de esclarecimentos - Princípio da cooperação - Poder instrutório do juiz - Ônus probatório - Prova diabólica – Inocorrência – Improcedência do inconformismo - A determinação de juntada de documentos e prestação de esclarecimentos pela parte requerida não configura usurpação do ônus probatório da parte autora, mas sim legítimo exercício do poder instrutório conferido ao magistrado pelo artigo 370 do Código de Processo Civil, em observância ao princípio da cooperação processual previsto no artigo 6o do mesmo diploma legal - Cooperação processual - O princípio da cooperação impõe a todos os sujeitos do processo o dever de atuar de forma ativa e leal, contribuindo para a justa e efetiva composição do litígio, não podendo a parte requerida furtar-se à apresentação de documentos que estão exclusivamente em sua posse e que são indispensáveis ao deslinde da controvérsia - Prova diabólica – Inaplicabilidade - Não há que se falar em prova diabólica ou em inversão do ônus probatório quando os documentos exigidos – contas de energia elétrica e histórico de consumo da própria unidade consumidora – estão em poder exclusivo da própria agravante ou são por ela acessíveis com absoluta facilidade, tratando-se de prova de fato positivo e não de fato negativo - Litigância de má-fé - Advertência legítima - A advertência do juízo a respeito das consequências probatórias desfavoráveis decorrentes da eventual omissão na juntada dos documentos requisitados encontra amparo nos artigos 77, incisos I, II e IV, e 80 do Código de Processo Civil, constituindo válido instrumento de estímulo à cooperação e à lealdade processuais – Hipótese de manutenção da decisão hostilizada - Recurso desprovido.